Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-95.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001654-95.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso no Curso Superior]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (REPRESENTANTE), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (APELADO), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (REPRESENTANTE), FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (REPRESENTANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE — LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL — EXIGÊNCIA.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Para se adentrar ao curso de ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que a pretensão
não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Francyne Dilly Klein
contra a sentença (Id. 31004072) proferida em mandado de segurança.

Assegura quem “
é estudante do 3° ano do segundo grau, cursando o último bimestre escolar do ano letivo de 2019. E devido a sua sede de vencer na vida se inscreveu para o vestibular do certame 2019/2 do Curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso e foi aprovada em 6° lugar.
”.

Assevera que “
apesar da excelente colocação foi impedida de realizar sua matricula por não ter o certificado de conclusão do segundo grau (Ensino Médio) em mãos ainda, pois resta apenas o último bimestre do ultimo ano do segundo grau, ou seja, falta apenas 1 (um) mês e 15 (quinze) dias para concluir o ensino médio
.”.

Afiança que, o “
período de matricula para os aprovados e chamados na 1° (primeira) chamada era do dia 29 à 31 de julho de 2019. Assim, na data do dia 30 de julho a apelante foi até a Universidade e tentou realizar a sua matricula, sendo impedida pelos responsáveis por tal função, tendo como justificativa a falta do certificado de conclusão do segundo grau.
”.

Afirma que, “
levando em consideração os documentos e a circunstancias favoráveis à apelante, como: seu histórico escolar, a declaração da escola do ensino médio na qual esta matriculada, o lapso temporal que resta para terminar o segundo grau
[...]
e sua capacidade intelectual a qual ficou visivelmente demonstrada com sua aprovação em sexta colocação em um vestibular que é concorrido nacionalmente e, por fim a possibilidade de horários entre a escola e o ensino superior, podendo ela cursar ambos os ensinos devido aos horários distintos
[...]
, não há razão plausível para impedi-la de realizar seu sonho de cursar o curso de ensino superior o qual almeja, sem necessitar sair de sua cidade natal
”.

Acentua que “
ainda tem ao seu favor o fato de ser Emancipada de comum acordo entre ela e seus pais, o que demonstra que os pais reconhecem sua responsabilidade diante da vida e seu amadurecimento para lhe dar sozinha com os problemas civis e exercer sua cidadania
”.

Requer o provimento do recurso "
para autorizar liminarmente a matricula da apelante na Faculdade do Estado de Mato Grosso no Curso de Direito no Polo de Água Boa Mato Grosso, turma do certame 2019/2
”.

Contrarrazões (Id. 31004083).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id.
35291969
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Denegar a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;

b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei no 12.016/09, Art. 14, § 1o);

d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo;

e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Id. 31004072, fls. 3).

Francyne Dilly Klein
, aprovada no concurso vestibular
2019/2,
para o curso de Direito, Edital no 1, de 12 de março de 2019,
da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, no
Núcleo Pedagógico de Água Boa
, impetrou mandado de segurança, com a finalidade de se determinar que a Universidade “
promova a matrícula da impetrante no Curso de Direito no período matutino certame 2019/2, com o compromisso de entrega do Certificado de Conclusão e do Histórico do Ensino Médio ao final do ano letivo escolar
” (petição inicial – Id.
31004042, fls. 12).

Pois bem.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

[...] Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. [...].

Em decorrência, a apresentação de documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio é imprescindível para realização da matrícula no ensino superior.

O Edital no 1, de 12 de março de 2019, da Universidade do Estado de Mato Grosso, dispõe:

1. Da Abertura

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, por meio da Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST, faz saber, pelo presente Edital, aprovado pela Portaria no 748 – Reitoria, que as inscrições para o Concurso Vestibular 2019/2 estarão abertas aos
portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente
; aos portadores de diploma de Curso Superior e àqueles que
comprovarem a conclusão do Ensino Médio na data da matrícula
.

[...]

14. Do Resultado Final

[...]

14.6
Será eliminado do Concurso Vestibular 2019/2 o candidato que
:

[...]

f)
Não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente
.

[...]

15.
Da Matrícula

[...]

15.7 Dos Documentos Exigidos para Matrícula

19.7.1 O candidato aprovado
deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula
:

a)
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
(original e fotocópia);

b) Histórico Escolar do Ensino Médio (original ou fotocópia); [...].
(Id.
31004059
, fls. 1/8). [partes com e sem negrito no original]

Consta no Anexo XII do
Edital no 1, de 12 de março de 2019,
o período de matrícula e início do semestre letivo (Id.
31004061
, fls. 5):

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS E CHAMADAS SUBSEQUENTES

EVENTO

DATA DE DIVULGAÇÃO

DATA DE MATRÍCULA

Primeira Chamada Matrícula nas Supervisões de Apoio Acadêmico dos candidatos aprovados

26/07/2019

29 a 31/07/2019

Segunda Chamada (se houver)

02/08/2019

05 e 06/08/2019

Terceira Chamada (se houver)

08/08/2019

09 a 12/08/2019

[...]

[...]

[...]

Início do Período Letivo 2019/2

05/08/2019

Assim, sabia de cor e salteado o apelante que a matrícula no curso superior de ensino somente seria possível mediante a entrega dos documentos necessários
, no período de
29 a 31/07/2019
, bem como que seria eliminado do concurso vestibular, na hipótese “
não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente”
(subitem 14.6).

É de comum sabença que
o edital,
em conformidade com a lei, a todos obriga:

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Dessa forma, é fora de qualquer dúvida razoável, que a apelante, que descumpriu a regra do Edital, não se pode conferir tratamento especial, a não ser que se queira dar uma surra de vara de marmelo na Constituição da República Federativa do Brasil e declarar que há pessoa especial que não sujeita à regra aos iguais imposta.

Em conclusão, o que busca a apelante não é a proteção de um direito líquido e certo e que teria sido violado, mas tão somente um tratamento diferenciado, incompatível com a Constituição da República Federativa do Brasil.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em
república
, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Daí decorrente, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020